Tribunal: TJMT
Processo: 1026575-73.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMAR VIEIRA DA SILVA - CPF: 033.098.491-80 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), DEWALT BUSINESS CORPORATION SA - CNPJ: 09.380.849/0001-02 (RECORRIDO), VINICIUS ROZATTI - CPF: 246.728.058-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1026575-73.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

EDMAR VIEIRA DA SILVA

Recorrido:

DEWALT BUSINESS CORPORATION SA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO DEFEITUOSO. TROCA NÃO REALIZADA PELO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “
IN RE IPSA
”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postulou reparação por danos morais e materiais. Em síntese, informa que adquiriu junto à Recorrida, na data de 05/05/2022, uma parafusadeira no valor de R$ 806,28 (oitocentos e seis reais e vinte oito centavos). Informa que, no dia 14/07/2022, o produto apresentou defeito e, por isso, deu entrada na assistência técnica, contudo, não obteve resposta acerca do conserto, tampouco da devolução. Salienta que entrou em contato com a empresa requerida, sem êxito, uma vez que a fabricante alegou que não havia prazo para entrega da parafusadeira.

2.

A Requerida não nega a falha da prestação de serviço, aduzindo que o produto foi retirado da assistência técnica após o prazo de 30 (trinta) dias
“consertado”
e
“em perfeitas condições”,
o que, a seu ver, não ensejaria a restituição do valor desembolsado na aquisição da mercadoria.

3.

Ocorre que, não sendo o vício sanado no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação de conserto perante a assistência técnica, cabível a restituição imediata da quantia paga ou a substituição do produto por outro da mesma espécie, a teor do disposto no art. 18, § 1.o, II, do CDC.

4.

Danos morais ocorrentes, ante a inércia da empresa Recorrente em reparar o vício apresentado no produto adquirido pela parte Recorrida, bem como pelo fato de a consumidora, ao adquirir um bem novo durável, ter a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente. E quando este apresenta vícios, que não são sanados em tempo razoável, se vê frustrada em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.

5.

Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação deve executá-la na forma e no tempo pactuado para que não seja responsabilizado por perdas e danos, conforme artigo 389 do Código Civil.

6.

Assim, qualquer falha na prestação do serviço, seja a não entrega, o atraso, a divergência do produto ou entrega de produto danificado, caracteriza descumprimento contratual.

7.

No caso dos autos, o vício do produto adquirido pelo Recorrente é incontroverso e, na hipótese de vício,
aos fornecedores assiste a faculdade de saná-los no prazo de 30 dias (art. 18, § 1o, CDC).

8.

Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC), competia à empresa Recorrida realizar a troca do produto defeituoso ou proceder à devolução dos valores despendidos. Entretanto, assim não o fez.

9.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

10.

Danos materiais no valor de
R$ 806,28 (oitocentos e seis reais e vinte oito centavos)
, referente à restituição do valor desembolsado na na aquisição do produto defeituoso.

11.

Consoante entendimento desta e. Turma Recursal, o dano moral é
in re ipsa
, seja pela frustração da utilização do bem que, no caso, é considerado essencial, seja pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano, mormente, neste caso em concreto, pelo fato de o autor exercer a função de montador de imóveis, sendo a parafusadeira um instrumento necessário ao seu labor.

12.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a condenação a título de danos morais.

13.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da

falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrida pelos danos materiais sofridos pela Recorrente,

o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere à condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Consoante entendimento desta Eg. Turma Recursal, o dano moral no caso em apreço é
in re ipsa
, seja pela frustração da utilização do bem, seja pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciado o conserto no prazo legal ou substituição do produto defeituoso, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

Nesse sentido, encontra-se presente o dever de indenizar, o qual passo a quantificar.

No que tange ao
quantum
indenizatório, nos termos do artigo 944 do Código Civil, ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

In casu,
considerando que é Recorrente é montador de móveis, é inconteste a necessidade de uso do produto adquirido pela Reclama para seu labor, e não tendo a Recorrida solucionado o impasse, apesar das várias tentativas administrativas por parte da Recorrente, entende-se que houve a lesão ao direito personalíssimo desta.

Assim, eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por EDMAR VIEIRA DA SILVA ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de origem, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no patamar de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir desta data, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023